Tribunal: TJMT
Processo: 1019410-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019410-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 840.829.093-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARIZA RAIMUNDA DUTRA - CPF: 030.129.221-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA
VÍTIMA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –

ART. 12-C, §2o, DA LEI No 11.340/06 –
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos artigos 12-C, §2o ou 20, ambos da Lei no 11.340/06.

In casu
, presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, uma vez que o paciente é reincidente, mostra-se descabida a concessão da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Antônio Francisco Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo o relatório feito pelo Desembargador Plantonista Luiz Carlos da Costa:

Assegura que, “trata-se de crime de ameaça, praticado com uma faca, após provável injusta provocação”, pelo que “não há gravidade em concreto de sua conduta”.

Assevera que, “a própria autoridade policial havia arbitrado fiança no importe de R$ 2000,00 (dois mil reais), que só não foi paga em virtude da impossibilidade financeira do custodiado. Tivesse o custodiado condições financeiras, já estaria solto em virtude do pagamento da fiança”.

Requer o deferimento da liminar para determinar a imediata liberdade do paciente.
(Sic)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Luiz Carlos da Costa (Id. 144810180). Solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 145155660). Informações juntadas (Id. 145973683).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 148693199)

Sumário: Habeas corpus. Ameaça e violência psicológica. Violência doméstica e familiar contra a mulher.
Razões de Impetração
1. Aduz o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por estar segregado cautelarmente, por conta da impossibilidade de pagar o valor arbitrado a título de fiança; alega ausência dos pressupostos e requisitos legais para decretação da prisão preventiva; suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPROCEDÊNCIA
. O Paciente, não se encontra segregado cautelarmente, somente pela impossibilidade do pagamento do valor arbitrado a título de fiança, por mais que a autoridade policial tenha fixado contra cautela, em juízo, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, dando origem a um novo título judicial. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Presença dos requisitos do art. 310, III, e art. 312, ambos do CPP, c/c Lei n.o 11.340/2006. Custodiado possuí em seu desfavor, Processo Executivo de Pena no 0006163- 97.2017.8.11.0040, pelo cometimento do crime de homicídio o que evidencia a sua periculosidade. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Antônio Francisco Rodrigues
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega, em resumo, o descabimento da prisão preventiva em razão de fundamentação inidônea, pois não há qualquer risco na manutenção da ordem pública, assim como não existe gravidade em concreto de sua conduta.

Vejamos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: (Id. 144717669 – pág. 35/45)

I. DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao (a) autuado (a) ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO, a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 147, caput, e 147-B, ambos do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a) autuado(a), pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o(s) auto(s) de prisão em flagrante apresentado(s).

II. DA PRISÃO PREVENTIVA.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

Nesse diapasão, a lei também deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva no art. 20, da Lei n.o 11.340/2006, que dispõe: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”, bem como no art.313, inciso III, do CPP, que revela ser admitida a decretação da prisão preventiva, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada, vez que demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas de testemunhas, corroborada com o depoimento da vítima.

Os Policiais Militares, CARLOS AUGUSTO DOS REIS DE OLIVEIRA e ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA, declararam que:

“ESTÁ GUPM FOI ACIONADA VIA 190 PARA DESLOCAR ATÉ O ENDEREÇO ACIMA, CHEGANDO PRÓXIMO ENCONTRAMOS A VITIMA SENHORA MARIZA QUE NOS RELATOU QUE SEU ESPOSO CHEGOU EM CASA BÊBADO, DISCUTINDO POR MOTIVO FÚTIL. QUE EM CERTO MOMENTO O SUSPEITO PEGOU UMA FACA E COMEÇOU A CORRER A TRÁS DA VITIMA. O SUSPEITO CORRENDO A TRÁS DA VITIMA VEIO A CAIR NO ASFALTO E FAZENDO UM CORTE NO SUPERCÍLIO DO LADO DIREITO ACIMA DO OLHO. DIANTE DAS AMEAÇAS FIZEMOS A CONDUÇÃO DO SUSPEITO ATÉ A DELEGACIA. A VITIMA JÁ FEZ A B.O CONTRA O SUSPEITO” (ID’s 95867780 e 95867781).

A vítima, MARIZA RAIMUNDA DUTRA, relatou que:

“QUE A DECLARANTE MANTEVE RELACIONAMENTO COM O ANTONIO POR 02 ANOS; QUE ESTAVAM SEAPRADOS A CERCA DE 01 MÊS; QUE VOLTARAM A MORAR JUNTOS DESDE DOMINGO, DIA 18 DE SETEMBRO; QUE NESTA DATA ELE CHEGOU EM CASA ALTERADO, POR VOLTA DAS 11:30; QUE ESTAVA EMBRIAGADO; QUE A DECLARANTE PERGUNTOU "ONDE ESTAVA? PORQUE ESTAVA BEBENDO EM VEZ DE TRABALHA." ; QUE ELE RESPONDEU "NÃO QUERO SABER NÃO"; QUE ELE CAIU NO CHÃO DE TÃO BEBADO; QUE ELE SE LEVANTOU E FOI NA PIA DA COZINHA, PEGOU UMA FACA; QUE A DECLARANTE VIU E SAIU CORRENDO DA CASA; QUE ELE CORREU ATRÁS DA DECLARANTE COM A FACA NA MÃO; QUE A DECLARANTE SE ESCONDEU NA CASA DE UMA VIZINHA; QUE FOI ATÉ A PORTA DA VIZINHA E PERGUNTOU SE IRIA CHAMAR A POLICIA; QUE RESPONDEU QUE NÃO; QUE ELE VOLTOU PARA CASA; QUE A DECLARNTE FOI ATÉ A CASA DE UMA AMIGA E CHAMOU A POLICIA MILITAR; QUE A ELE ESTAVA DENTRO DE CASA QUANDO A POLICIA MILITAR CHEGOU; QUE A DECLARANTE VIU QUE ELE CAIU NA RUA E MACHUCOU O TESTA NO ASFALTO; QUE A DECLARNTE FOI NÃO AGREDIDA PELO ANTONIO; QUE A DECLARANTE FICOU COM MUITO MEDO; QUE QUANDO ELE FOI PRESO DIZIA QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; QUE REQUER MEDIDA PROTETIVA; QUE NÃO TEM INTERESSE DE VOLTAR A MORAR COM ELE; QUE JÁ FOI AGREDIDA PELO ANTONIO; QUE A PRIMEIRA VEZ QUE FOI AGREDIDA POR ELE FOI NESTE ANO; QUE ELE NÃO APARENTA SER CIUMENTO; QUE ELE FICA AGRESSIVO QUANDO BEBE MUITO; QUE FICA AGRESSIVO SEM MOTIVO; QUE ELE NÃO AJUDA NADA EM CASA FINANCEIRAMENTE; QUE ACREDITA QUE SE ELE FOI SOLTO, IRÁ VOLTAR PARA A CASA DELA; QUE ACREDITA QUE DEVE SAIR DA CIDADE PORQUE ELE NUNCA VAI LHE DEIXAR EM PAZ; QUE ELE NUNCA FORÇOU RELAÇÃO SEXUAL, QUE SE DISSESSE ISSO, ESTARIA MENTINDO” (ID 95867782).

De outro turno, o periculum libertatis resta clarificado tendo em vista à garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, assim como na gravidade do delito, grau de reprovabilidade e periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em concreto.

Além de que o flagranteado possui diversos registros criminais, tratando-se, inclusive, de agente reincidente (Execução n.o 0006163-97.2017.8.11.0040).

Nesse rumo de ideias, cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado.

Quanto ao fundamento, portanto, vê-se que segue presente o "periculum in libertatis", configurado na proteção da ofendida, face a personalidade do autuado, voltada a comportamento violento e propenso ao cometimento de infrações penais da espécie em detrimento da ofendida.

No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, não se pode deixar de observar que a reforma processual penal considerou acentuadamente a "proibição de excesso" no uso das medidas cautelares, preocupando-se de forma especial com a prisão preventiva, ao reconhecer que deve ser utilizada apenas como medida extrema, a ser adotada "em último caso". Logo, para legitimá-la, deve ser a medida adequada e necessária à hipótese.

Convém explicitar que a outra face da proporcionalidade está contida na "proibição de deficiência", identificada, por exemplo, na decretação ou manutenção da prisão preventiva como instrumento de proteção da ordem pública, consubstanciada também na integridade física e psicológica da vítima, visto que, estando intimamente ligada aos critérios de adequação do art. 282, do CPP, visa evitar a prática de outras infrações penais, tendo como pressupostos a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e a periculosidade do agente.

Por derradeiro, convém observar que um dos principais objetivos da Lei n. 11.34006 é tutelar a dignidade humana da mulher vítima de violência doméstica e familiar, protegida internamente e internacionalmente pela "Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher" e "Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher".

Nesse sentido, a ordem pública encontra-se abalada, bem como a ofendida necessita de proteção imediata e efetiva, sendo necessário se concretizar o Principio da Proteção previsto no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, impondo-se a realização de um juízo de ponderação entre o direito de ir e vir do réu e o direito à proteção da ofendida, de forma que no caso ora tratado prevalece, por ora, a proteção da vítima.

E no que se refere à tese de que a prisão preventiva, nos casos de violência doméstica, só caberia se houvesse medida protetiva de urgência descumprida, chamo a atenção para as particularidades que apresentam a legislação de proteção à vítima de violência doméstica, justificando a adoção de medidas protetivas para delitos que, a priori, seriam considerados de menor gravidade. E para bem demonstrar tais particularidades, creio ser necessário relembrar as razões que levaram o Congresso Brasileiro a editar a Lei no 11.34006, após a odisseia de sofrimento de Maria da Penha contra os constantes abusos praticados pelo marido, que por mais de uma vez tentou matá-la, o que na matéria é mais apropriado do que simplesmente se ater às lições de processo penal.

Apesar de, formalmente, a Lei 11.34006 não conter nenhuma referência expressa ao nome desta notável brasileira, a legislação, desde seu nascedouro ficou assim conhecida em reconhecimento à sua luta pela efetividade de seus direitos, cujo sofrimento, inconformismo e determinação foram, e permanecem sendo, o principal estandarte da histórica luta para se coibir a violência doméstica praticada contra vítimas do sexo feminino, as quais, mesmo amparadas pela legislação, lamentavelmente ainda sofrem com o descaso do Poder Público que, por vezes, acaba por chancelar uma cultura retrógrada, machista e desumana que segue vitimando mulheres em situação semelhante à da que deu nome à Lei.

Repiso. A despeito de o crime imputado ao autuado, em tese, ter pena máxima que não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, a princípio, a interpretação sistemática do artigo 282, inciso II, com redação dada pela Lei n. 12.4032011, e artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.3402006, apontam para a possibilidade de decretação de prisão preventiva em casos dessa natureza, sem exigir, como prévia condição, eventual descumprimento de medida alternativa anteriormente imposta.

Na realidade, a preventiva pode ser decretada de maneira originária ou autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única adequada e proporcional para a situação concreta. Deveras, o que deve guiar o magistrado é o princípio da adequação, para verificar se bastará à imposição de uma medida alternativa para resguardar a segurança da vítima, ou se, desde logo, somente a prisão servirá ao desiderato, como no caso em tela.

Nesse sentido, tratando-se de caso análogo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACAUTELAMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CRIME APENADO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISO III, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. 1. É legal a decisão que decretou a prisão preventiva que, partindo da singularidade do caso concreto, assevera a necessidade de acautelamento da integridade, sobretudo física, da vítima, a qual, ao que consta dos autos, corre risco de sofrer novas agressões, em se considerando o histórico do Recorrente, pessoa violenta e dada ao consumo de drogas. 2. A despeito de os crimes pelos quais responde o Recorrente serem punidos com detenção, o próprio ordenamento jurídico - art. 313, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 11.340/2006 - prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 46362 MS 2014/0062912-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2014) – grifamos.

Por outro lado, as condições pessoais favoráveis, ainda que estivessem presentes, não são suficientes por si sós para elidir a prisão preventiva fundamentadamente decretada. Resta demonstrado nos autos, assim, a necessidade e adequação da decretação da prisão preventiva, para proteção da vítima, e em garantia da ordem pública, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade, em sua dimensão da vedação da proteção deficiente.

DISPOSITIVO.

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, necessário se faz transcrever também as informações prestada pela autoridade coatora: (Id. 145973683)

“Insigne Relator.

Tem este o escopo de prestar informações acerca do HC n.o 1019410-78.2022.8.11.0000, no qual consta como paciente ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES ARAÚJO, já qualificado.

Conforme se infere dos autos, ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES ARAÚJO fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 147, caput e 147-B, ambos do Código Penal, contra a vítima MARIZA RAIMUNDA DUTRA, em 22.8.2022.

Nessa toada, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES ARAÚJO, imputando-lhe a prática delitiva no artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/2006 (na data de 3.10.2022).

Por derradeiro, a denúncia fora devidamente recebida (na mesma data), por satisfazer os requisitos necessários, de modo que os autos aguardam a citação do acusado, ora paciente.

Destarte, são estas as informações que julgo necessárias, salientando que estou à inteira disposição para demais esclarecimentos e/ou enviou de peças processuais.

Ao cabo, colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço”.

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o §2o, do art. 12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“[...]A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

Nesse contexto, para a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige que ao crime doloso seja cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ainda que as medidas diversas da prisão sejam indicadas em crimes com pena inferior a quatro anos, recomenda-se a decretação da prisão preventiva quando as medidas protetivas de urgência se revelarem pouco eficazes para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

In casu
, importante consignar que o paciente não se encontra segregado cautelarmente em razão da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança, pois apesar da autoridade coatora ter fixado um valor, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, gerando um novo título judicial, ao qual o juiz de primeiro grau não arbitrou fiança.

Assim, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a revogação do decreto constritivo do paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2o ou 20, ambos
da
Lei no 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2o
, da
Lei no 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Rela Desa Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado se faz necessária, uma vez que segunda a vítima, quando ouvida na Delegacia, assim relatou:

“QUE A DECLARANTE MANTEVE RELACIONAMENTO COM O ANTONIO POR 02 ANOS; QUE ESTAVAM SEAPRADOS A CERCA DE 01 MÊS; QUE VOLTARAM A MORAR JUNTOS DESDE DOMINGO, DIA 18 DE SETEMBRO; QUE NESTA DATA ELE CHEGOU EM CASA ALTERADO, POR VOLTA DAS 11:30; QUE ESTAVA EMBRIAGADO; QUE A DECLARANTE PERGUNTOU "ONDE ESTAVA? PORQUE ESTAVA BEBENDO EM VEZ DE TRABALHA." ; QUE ELE RESPONDEU "NÃO QUERO SABER NÃO"; QUE ELE CAIU NO CHÃO DE TÃO BEBADO; QUE ELE SE LEVANTOU E FOI NA PIA DA COZINHA, PEGOU UMA FACA; QUE A DECLARANTE VIU E SAIU CORRENDO DA CASA; QUE ELE CORREU ATRÁS DA DECLARANTE COM A FACA NA MÃO; QUE A DECLARANTE SE ESCONDEU NA CASA DE UMA VIZINHA; QUE FOI ATÉ A PORTA DA VIZINHA E PERGUNTOU SE IRIA CHAMAR A POLICIA; QUE RESPONDEU QUE NÃO; QUE ELE VOLTOU PARA CASA; QUE A DECLARNTE FOI ATÉ A CASA DE UMA AMIGA E CHAMOU A POLICIA MILITAR; QUE A ELE ESTAVA DENTRO DE CASA QUANDO A POLICIA MILITAR CHEGOU; QUE A DECLARANTE VIU QUE ELE CAIU NA RUA E MACHUCOU O TESTA NO ASFALTO; QUE A DECLARNTE FOI NÃO AGREDIDA PELO ANTONIO; QUE A DECLARANTE FICOU COM MUITO MEDO; QUE QUANDO ELE FOI PRESO DIZIA QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; QUE REQUER MEDIDA PROTETIVA; QUE NÃO TEM INTERESSE DE VOLTAR A MORAR COM ELE; QUE JÁ FOI AGREDIDA PELO ANTONIO; QUE A PRIMEIRA VEZ QUE FOI AGREDIDA POR ELE FOI NESTE ANO; QUE ELE NÃO APARENTA SER CIUMENTO; QUE ELE FICA AGRESSIVO QUANDO BEBE MUITO; QUE FICA AGRESSIVO SEM MOTIVO; QUE ELE NÃO AJUDA NADA EM CASA FINANCEIRAMENTE; QUE ACREDITA QUE SE ELE FOI SOLTO, IRÁ VOLTAR PARA A CASA DELA; QUE ACREDITA QUE DEVE SAIR DA CIDADE PORQUE ELE NUNCA VAI LHE DEIXAR EM PAZ; QUE ELE NUNCA FORÇOU RELAÇÃO SEXUAL, QUE SE DISSESSE ISSO, ESTARIA MENTINDO”.

Portanto, no presente caso, supostamente o paciente teria chegado a sua residência embriagado, onde após ser indagado por sua esposa, em tese, teria pegado uma faca na cozinha e corrido atrás dela, tendo que a vítima se esconder na casa de uma vizinha e após ser detido dizia que iria matar a ofendida.

Desta forma, verifica-se que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva, que fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado, visto que a paciente é reincidente, pois ostenta vários registros criminais, com condenação definitiva Executivo n.o 0006163-97.2017.8.11.0040.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Logo, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e § 1o, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em: 17/12/2019).

Assim, norteando-me pela coerência de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

Ademais, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos no contexto ora em análise, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que em casos tais, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente, a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Francisco Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022